Tribunal: STF
Processo: ARE 1363147
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. NOVA CONTRATAÇÃO. ART. 9º, INC. III, LEI Nº. 8.745/93. VEDAÇÃO NÃO APLICÁVEL AOS CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÃO DIVERSA DA ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Tratam-se de remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que que concedeu a segurança para que as autoridades impetradas deem continuidade ao processo de prorrogação do contrato temporário.



    2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral. Desse modo, não tendo a apelante apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º, § 2º, da Resolução n o TRF2- RSP2020/00002, de 8.1.2020.



    3. No caso em apreço, a apelada submeteu-se ao procedimento de seleção simplificada para o cargo de Professor Substituto no Departamento de Direito do Estado da Faculdade Nacional de Direito e foi contratada como temporária. No entanto, não conseguiu renovar o seu contrato para o segundo semestre de 2019, sob o fundamento de que exerceu, até janeiro de 2019, a atividade de docência na Universidade Federal Fluminense.



    4. O art. 37, inciso IX, da CRFB/88 dispõe que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”. Essa lei é a 8.745/93, que em seu art. 9º traz a previsão de que o pessoal contratado não poderá, dentre outras limitações, “ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento do seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos inciso I e IX do art. 2º desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º desta Lei”.



    5. O STF possui entendimento no sentido de que a previsão desse interstício de 24 meses de nova contratação é constitucional e concretiza a moralidade administrativa. Precedente: STF, Tribunal Pleno, RE 635648, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 12.9.2017. No mesmo sentido: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0227714-83.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 7.12.2018.



    6. Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a manutenção da contratação temporária da recorrida junto à Administração Federal não impossibilita a prorrogação do contrato com o recorrente, pois a mens legis do art. 9º, inciso III, da Lei 8.745/93, não impede que a nova contratação se dê em cargo distinto, correspondente a entidade diversa da anterior, por não se constatar a renovação da contratação. Precedentes: STJ, 2ª Turma, REsp 1622247, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2018; STJ, 2ª Turma, AREsp 1284624, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 18.6.2019; STJ, 5ª Turma, REsp 503.823, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 17.12.2007; TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 0164163-32.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 4.11.2019; TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 5002761- 77.2019.4.02.5102, Rel. dES. FED. ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 12.10.2020. 



    7. Sem honorários, em razão do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    8. Remessa necessária e apelação não providas ” (págs. 1-2 do documento eletrônico 83).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2º e 5º LV, da mesma Carta; do Tema 403 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 37.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Quanto à arguida afronta ao art. 2º da Constituição e à Súmula Vinculante 37, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).



    Ainda que superados esses óbices, o recurso não prosperaria. Isso porque, para divergir do acórdão recorrido notadamente quanto à conclusão de que o art. 9°, III, da Lei 8.745/1993 é inaplicável ao caso, pois a hipótese em tela não trata de renovação de contrato temporário seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e da norma infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.213.971/CE e RE 1.120.059/RN, Rel. Min. Edson Fachin; RE 917.115/SC e RE 634.122/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.214.652/PE, Rel. Min Marco Aurélio; RE 1.189.013/SE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.211.130/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.176.771/SE, de minha relatoria.



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator